Tribunal: TJSP
Processo: 2107025-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu a liminar. Insurgência. Liminar concedida em favor de terceiro em outro processo. Possibilidade de prosseguimento desta possessória. Autor que, porém, teria mera detenção do bem pois o teria recebido em consignação para o vender. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Agravo não provido.